Tribunal: STF
Processo: ARE 1268516
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DISPONIBILIDADE ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. RENDA FAMILAR DENTRO DOS PADRÕES DA PORTARIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1 - Cuida-se de apelação interposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; que se insurge contra sentença que determinou a alteração do contrato para contemplar o direito da apelada ao financiamento estudantil de 94,98% da prestação da faculdade, sob a alegação de que a oferta de recursos pelo FIES está condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira. 
    2- O caso concreto se apresenta revestido de caráter social, posto que o contrato de ‘financiamento estudantil’, pactuado perante a instituição financeira, constitui-se, na maioria dos casos, no único meio de que uma parcela da população dispõe para ter acesso ao ensino c à formação acadêmica. Tal situação, não raras vezes, faz com que o estudante celebre a avença independente das condições impostas. 
    3 - Sendo a inscrição no FIES concluída em 13/10/2015 e a apelada informa que tem a renda familiar mensal bruta per capita (Ri) de RS 317,01, o que se enquadra no patamar de até 0,5 salários mínimos de R$780,00, vigentes em 2015, conforme os termos do parâmetro para definição do percentual de financiamento do anexo V, da Portaria Normativa 10/2015
      4 - Apelação improvida” (fl. 12, vol. 5).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 167 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 23-25, vol. 7).
    Assevera que “cuida-se, sim, de ofensa direta e frontal, sendo certo que houve prequestionamento sobre o dispositivo constitucional apontado como violado, qual seja, o artigo 167 da Constituição Federal” (fl. 4 , vol. 8).
    Argumenta que “a norma constitucional apontada nas razões do recurso extraordinário dizem respeito à vedação da realização de despesa ou a assunção de obrigações diretas que excedam a disponibilidade, matéria que foi objeto de discussão durante todo o curso do processo, comprovando-se, assim, o prequestionamento ainda que implícito” (fl. 7, vol. 8). 
    Assinala que “o reexame de provas a que a mencionada súmula se refere é aquele que depende da dilação probatória que somente o juízo ordinário pode proceder, porém, no caso dos autos basta o simples exame do mesmo para se verificar que houve afronta aos dispositivos constitucionais mencionados no recurso extraordinário” (fl. 8, vol. 8). 
    Alega que “o acesso à educação superior, por meio do FIES, deve ser efetivado na medida do possível, ou seja, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira disponibilizada para tanto. Há de se concluir, portanto, que o v. acórdão recorrido, ao manter a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, afronta a razoabilidade, pois o acesso à educação superior por meio do FIES está condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do Programa e, não havendo essa disponibilidade, estaria se criando, além de uma expectativa ilegítima para vários estudantes, uma grave lesão à ordem pública, em especial à administrativa e econômica” (fl. 14, vol. 8).
     Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, de forma a permitir o exame e julgamento das razões que fundamentaram o recurso extraordinário interposto, como é de direito” (fl. 14, vol. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
     “(...) deste modo, perfeita a sentença recorrida, ao determinar que o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE regularize o contrato de financiamento estudantil da parte autora, fixando os valores financiados em obediência à Portaria Normativa nº 10/2015, permitindo a majoração do percentual de financiamento, até o limite constante de fórmula prevista na referida portaria, levando-se em conta a situação financeira do estudante, bem como a renda mensal familiar e o valor do semestre do curso de odontologia (…). Correta a condenação do FNDE ao determinar o direito da autora ao financiamento de 94,98%, devendo a obrigação ser cumprida em 30 dias. Deve ser preservado o exercício constitucional à educação previsto no artigo 205 da Constituição Federal, bem como na lei de instituição do FIES (Lei 10.260/2001), em detrimento de interesses meramente financeiros da instituição de ensino, em que a estudante somente realizou o vestibular, após a certeza do financiamento em questão” (fls. 10-11, vol. 5). 
    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 10.260/2001 e Portaria Normativa n. 10/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2017. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 454. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. 1. Não se mostra deficiente, omissa ou passível de reforma a decisão que, a exemplo da recorrida, deixa de examinar as violações alegadamente de cunho constitucional porque constatada a inviabilidade do apelo extremo, seja porque a controvérsia apresenta índole infraconstitucional, seja porque demanda reexame de fatos e provas, ou, ainda, porque requer reexame de cláusulas contratuais. 2. Consideram-se protelatórios os embargos de declaração que traduzem apenas o propósito infringente da parte recorrente, decorrente do mero inconformismo com os termos da decisão impugnada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, §11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, observadas as peculiaridades atinentes às partes beneficiárias de gratuidade de justiça” 
(ARE n. 1.033.936-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Contrato de financiamento estudantil – FIES. Lei nº 10.260/2001. 3. Exigência de fiador. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmulas 279 e 454. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 826.377-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. EXIGÊNCIA DE FIADOR PARA A IMPLEMENTAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.604-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora